Tribunal: TJSP
Processo: 0003128-97.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DEFENSIVO – Alegação de que a decisão que indeferiu a progressão ao regime prisional aberto ou a concessão de livramento condicional deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos legais para a concessão das benesses – POSSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos previstos no artigo 112 da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DEFENSIVO – Alegação de que a decisão que indeferiu a progressão ao regime prisional aberto ou a concessão de livramento condicional deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos legais para a concessão das benesses – POSSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal – Possibilidade de deferimento da progressão ao regime aberto.
Agravo provido.